Tribunal: TJMT
Processo: 0002962-58.2014.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002962-58.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), IVAN DO CARMO LIMA - CPF: 028.495.911-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA
– OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002962-58.2014.8.11.0087

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO:
IVAN DO CARMO LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
Dr.
Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
IVAN DO CARMO LIMA
,
que diante do reconhecimento da prescrição, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que “
in casu, verifica-se que a morosidade processual na elaboração dos atos processuais, não se deu por conta do Apelante, visto que este sempre pautou com zelo na presente demanda, visando o recebimento dos seus créditos, e requerendo sempre a tempo o que lhe é de direito
” (sic).

Aduz que “
a Apelante não pode ser penalizada, quando a demora do curso processual, visto que esta decorreu única e exclusivamente por parte do judiciário
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar a prescrição, determinando-se o regular processamento do feito (id. 179475681).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id
179656197.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
o
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, lastreada na Cédula de Crédito nº B21030034-3,
celebrada em data 06/01/2012,

onde o exequente emprestou ao executado a quantia de R$ 626,45 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), a ser restituído em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 63,24 (sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), vencendo a primeira em 10/02/2012 e a última em 10/01/2013.

Porém, o executado não adimpliu o débito.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda executiva que foi distribuída em
17/12/2014
, sendo o despacho inicial proferido em
09/01/2015
(id.
179475650).

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório do apelado, na data de
24/07/2023
sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC, no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito.

Pois bem. Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Nesse passo, o apelante ajuizou a presente demanda executiva em
dezembro/2014
consoante lançado na inicial e até a prolação da sentença (
julho/2023
) o devedor não foi efetivamente citado, é certo que se operou a prescrição direta.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto n. 57.663/1966)” (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021). O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução”
(TJ-MT 00304864220128110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA
–
INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição,
nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese”
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Por fim, mas não menos importante, de se destacar que o reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023